Tribunal: TJPA
Processo: 0000743-33.2010.8.14.0086
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12130 - Homicídio Agravado pela Prática de Extermínio de Seres Humanos
Data de julgamento: 2022-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0000743-33.2010.8.14.0086

EMBARGANTE: NELSON DA SILVA CORDEIRO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

INEXISTE QUALQUER VÍCIO CAPAZ DE ENSEJAR A MODIFICAÇÃO DO JULGADO EMBARGADO, MAS, AO CONTRÁRIO, DEMONSTRADA A INTENÇÃO DE IMPRÓPRIA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA JÁ APRECIADA. CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, para conhecer e rejeitar os embargos, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Embargos de Declaração em Apelação, opostos em favor de NELSON DA SILVA CORDEIRO, através de advogado constituído, com fulcro no art. 619 do CPP, em face do Acórdão de Id nº 10499803, da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que, por unanimidade conheceu e negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante, nos termos do voto da Relatora, exarando o seguinte Acórdão:

JURI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. INJUSTIÇA NO TOCANTE À APLICAÇÃO DA PENA. INVIABILIDADE. PENA ESCORREITA E APLICADA NO PATAMAR MÍNIMO.
CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO.

Alega o embargante omissão no V. Acórdão, apontando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos e injustiça no tocante à aplicação da pena, aduzindo que a análise do quantum aplicado foi feita de maneira rasa e sem a devida fundamentação.

Os autos foram encaminhados ao Custos Legis que observando que o pedido era uma reanálise da matéria apelatória rejeitou, sem delongas os embargos.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

As alegadas omissões não merecem prosperar.

A matéria referente a decisão manifestamente contrária às provas dos autos foi exaustivamente debatida no Acórdão guerreado, como transcrevo:

“
A alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos não merece prosperar.

A materialidade do delito de homicídio restou comprovada pelo Auto de Exame de Corpo de Delito da vítima, Id. 7490645, p. 55/56, que conclui que “MARLISSON DA SILVA MARIALVA” chegou a óbito por choque hipovolêmico por 01 ferida perfurocortante em região supraclavicular”.

A autoria restou comprovada pela própria confissão do apelante, no plenário do Júri, que apesar de alegar que não se recordava precisamente dos fatos, afirmou a prática do delito, ao relatar que desferiu a facada que pegou no pescoço, vitimando fatalmente a vítima.

É sabido que havendo mais de uma versão do fato delituoso, os jurados poderão escolher a que lhes parecer mais verossímil.

Demonstrado que o veredicto dos jurados não está divorciado totalmente do quadro probatório, não há que se cogitar de decisão contrária à realidade do processo, que é aquela que não encontra nenhum apoio nas provas dos autos...”

Quanto à pena, ressaltou, como explicitado no V. Acórdão, a mesma foi aplicada no mínimo legal, não merecendo qualquer reforma,
verbis:

“
Quanto à injustiça no tocante à aplicação da pena, observo que o magistrado aplicou a pena-base no patamar mínimo, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão, reconhecendo a atenuante da confissão, mas deixando de aplica-la em razão do impedimento da Súmula 231 do STJ, ficando a pena final no patamar mínimo face à ausência de causas de aumento e diminuição (ID 7490664 pag. 13-16).”

É flagrante a pretensão de rediscussão de matéria relativa à autoria já apreciada na sentença e no V. Acórdão, o que não pode ser feita nesta via recursal, consoante mansa, pacífica e tranquila jurisprudência,
verbis:

STJ
: “Inexiste qualquer vício capaz de ensejar a modificação do julgado embargado, mas, ao contrário, demonstrada a intenção de imprópria rediscussão da

matéria já apreciada, rejeitam-se os embargos declaratórios”
(STJ – 5ª T. – ED 125.202 – Rel. Gilson DIPP – j.1999 – DJU 05.04.1999, p. 141).

STJ
: “Os embargos de declaraçõa não se prestam para rediscutir a causa, ainda mais que não existe nenhum vício a ser corrigido no Acórdão embargado”
(STJ – 5ª T. – ED em AgRg no AI 126.510 – Rel. Edson Vidigal – j. 26.05.1998 – DJU 22.06.1998, p. 128).

“
Os embargos de declaração prestam-se ao saneamento de alguma falha ocorrida no julgamento, aclarando eventual dúvida, O propósito, embora mascarado, do reexame global das matérias debatidas no julgamento do recurso, transmuda a declaração em infringência, o que por certo desborda dos limites dos embargos”
(TJSP – ED – Rel Emeric Levai – JTJ-LEX 191/328).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço dos embargos e o rejeito. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 07/12/2022